Tribunal: TJSP
Processo: 2306047-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para realização do juízo de conformidade, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema no 988) – Decisão que declina de ofício da competência, determinando a redistribuição dos autos para a comarca do domicílio da autora – Recurso passível do conhecimento, em consonância com entendimento do STJ. Competência –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para realização do juízo de conformidade, diante de entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema no 988) – Decisão que declina de ofício da competência, determinando a redistribuição dos autos para a comarca do domicílio da autora – Recurso passível do conhecimento, em consonância com entendimento do STJ. Competência – Distribuição de ação acidentária em comarca estranha ao domicílio da autora ou lugar do fato – Descabimento – Agravo de instrumento conhecido e desprovido – Acórdão alterado.